Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e § 3o CPC. CONSULTA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. BRIGA. VIAS DE FATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. 1.1. Contudo, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando os fatos estão narrados na inicial e contestados por réu litisconsorcial, sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC.
2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado.
2.1. Tendo em vista que foram realizadas diversas diligências em busca da localização/citação do réu, inclusive por pesquisas nos sistemas judiciais, mas que restaram todas infrutíferas, correta a citação por edital nos termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. No caso em análise, resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus que promoveram ofensa física contra o autor, atingindo a sua honra e ensejando o dever de indenizar.
4. A existência de desavenças pessoais não é suficiente para justificar a agressão física ocorrida e a mera alegação dos réus, desacompanhada de provas, não é apta a comprovar a contribuição do autor para o evento danoso, afastando a tese arguida da culpa concorrente.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Juízo ponderando que a agressão física ocorreu em meio a evento público e na presença de amigos da vítima, o que lhe causou grande constrangimento, mostra-se correto o valor fixado na sentença.
6. Recurso do segundo réu conhecido parcialmente e rejeitada a preliminar de nulidade da citação. Recurso do primeiro réu conhecido. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.